Tribunal: TJSP
Processo: 1501176-17.2019.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-19
Data de publicação: 2020-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501176-17.2019.8.26.0537 - Diadema
Apelante: Rafael Willian Souza Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17095
Registro: 2020.0000271382
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501176-17.2019.8.26.0537, da Comarca de Diadema, em que é apelante RAFAEL
WILLIAN SOUZA SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 19 de abril de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501176-17.2019.8.26.0537 - Diadema
Apelante: Rafael Willian Souza Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17095
Tráfico de entorpecentes – Pena base estabelecida
no mínimo legal – Réu reincidente – Art. 33, §4o, da
Lei no 11.343/06 – Não cabimento – Regime
prisional correto – Detração – Matéria a ser aferida
pelo juízo das execuções;
Tráfico de entorpecentes – Multa – Pena prevista
no preceito secundário do tipo de tráfico de
entorpecentes e estabelecida de acordo com a
dosimetria da reprimenda corporal e no mínimo
legal, afigurando-se legítima e sem qualquer vício –
Inconstitucionalidade – Inocorrência – Recurso
improvido.
Vistos.
RAFAEL
WILLIAN
SOUZA
SANTOS,
qualificado nos autos, foi denunciado, processado e ao final condenado, por
sentença proferida pela MMa Juíza de Direito Dra. Maria da Conceição Pinto
Vendeiro, da 3a Vara Criminal da Comarca de Diadema, como incurso no art.
33, caput, da Lei no 11.343/06, ao cumprimento da pena de 5 anos e 10 meses
de reclusão em regime fechado e 583 dias-multa, de valor unitário mínimo
(fls. 191/199).
Isso porque, em 4 de junho de 2019, por volta de
14h45min, na Travessa Serra das Estrelas, altura do no 7, Rodovia Imigrantes,
Centro, Diadema, trazia consigo, para fins de tráfico, o total de 7 invólucros
de maconha (16g); 6 invólucros de cocaína (0,4g) e 6 de crack (1g),

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501176-17.2019.8.26.0537 - Diadema
Apelante: Rafael Willian Souza Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17095
substâncias entorpecentes capazes de causar dependência física ou psíquica,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Inconformada recorre a Defesa buscando apenas a
fixação de regime mais brando, inclusive, com aplicação da detração penal,
além da redução da pena de multa, que alega ser inconstitucional e, ainda, a
soltura imediata do apelante, uma vez que não houve justificativa para a
manutenção da prisão preventiva (fls. 212//223).
Com as contrarrazões (fls. 227/237) e bem
processado o recurso, vieram os autos a este Eg. Tribunal de Justiça de São
Paulo, onde a d. Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo seu
improvimento (fls. 246/249).
É o relatório.
Cuida-se de recurso interposto por Rafael Willian
Souza Santos contra a r. sentença de fls. 191/199, que julgou procedente a
ação penal e o condenou, por infringência ao art. 33, caput, da Lei no
11.343/06, ao cumprimento da pena de 5 anos e 10 meses de reclusão em
regime inicial fechado e ao pagamento de 583 dias-multa, de valor unitário
mínimo.
Inicialmente, vale anotar que a pretensão do réu em
sua imediata soltura a fim de aguardar em liberdade o julgamento do recurso
restou prejudicada pelo exame da apelação.
Até porque, se respondeu preso a todo processo,
agora, após a sentença condenatória (onde, ao contrário do que alega, a
Magistrada entendeu subsistentes os motivos da custódia em decisão
suficientemente fundamentada - fls. 57) e o julgamento de seu recurso, não se

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501176-17.2019.8.26.0537 - Diadema
Apelante: Rafael Willian Souza Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17095
vê razão concreta para a alteração da situação.
Isso considerado, na análise da pretensão recursal,
cumpre observar, desde logo, que não se discute o acerto da condenação, na
medida em que a materialidade do delito está demonstrada pelo laudo
toxicológico juntado a fls. 161/164, que constatou que as substâncias
apreendidas eram maconha e cocaína, enquanto a autoria restou demonstrada
pela prova oral, notadamente em razão do depoimento dos responsáveis pela
prisão (áudio digital do SAJ).
Tanto é assim, que a Defesa só questiona a pena e
regime impostos.
E, no que se refere à pena base, o que se percebe é
que foi estabelecida com critério, no mínimo legal e, na segunda fase,
criteriosamente aumentada de 1/6 em vista da reincidência do réu (fls. 57),
tornando-se definitiva em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.
Anote-se que não era mesmo caso de aplicação do
redutor previsto no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06, pois o referido
dispositivo expressamente impede o benefício para reincidentes e portadores
de maus antecedentes e o réu, como se viu, ostenta condenação definitiva
anterior por crime de furto.
Por outro lado, impossível a redução da pena de
multa, que, em caso de condenação pelo crime de tráfico, assim como nos
demais crimes em que o agente obtém proveito econômico, está incluída no
preceito secundário do tipo.
Vale dizer, a condição financeira do réu só deve ser
levada em conta na fixação do valor unitário do dia-multa em estrita
observância ao art. 60 do Código Penal, sem que se vislumbre qualquer

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501176-17.2019.8.26.0537 - Diadema
Apelante: Rafael Willian Souza Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17095
inconstitucionalidade, ou ofensa às garantias constitucionais da isonomia e
individualização da pena. Ao contrário, o fato de o legislador ter tratado de
forma mais rigorosa crimes de maior gravidade vai ao encontro de tais
princípios, já que ao fixar os limites mínimo e máximo da pena de multa
prevista na Lei de Drogas, além de outros fatores, certamente atentou para a
inegável rentabilidade do comércio de entorpecentes.
Nesse sentido, aliás, já decidiu esta Col. 11a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, em acórdão relatado
pela Eminente Desembargadora Maria Tereza do Amaral: “Também não há
inconstitucionalidade na imposição da pena de multa. Foi assim prevista
para dar maior efeito intimidativo, um dos objetivos da pena. O legislador
certamente teve em conta que o traficante consegue lucro fácil no comércio
de drogas. Não se pode deixar de lembrar que a multa não paga não se
converte em prisão e que sua cobrança então se fará por meio de execução
segundo dispuser a lei processual civil (Lei de Execuções Penais, art. 164)”
(Apelação n° 0064984-47.2010.8.26.0000, julgado em 18 de maio de 2011).
E também, a Col. 10a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo: “No que concerne à pena de multa, não
obstante os argumentos da Defensoria Pública, tenho que o dispositivo
afeto à sanção pecuniária não é inconstitucional. Com efeito, optou o
legislador por reprimir de maneira mais severa a prática do tráfico de
drogas, delito de extrema gravidade, equiparado a hediondo e que assola a
sociedade, comprometendo o desenvolvimento sadio, principalmente dos
jovens, indivíduos em formação e, por isso, reconhecidamente mais
vulneráveis à ação dos traficantes. A pena pecuniária, inegavelmente
elevada, atende ao comando constitucional que diferenciou o crime de

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501176-17.2019.8.26.0537 - Diadema
Apelante: Rafael Willian Souza Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17095
tráfico de drogas dos demais delitos não equiparados aos hediondos, daí
porque, tem-se como insustentável a tese de desproporcionalidade aventada.
Por outro lado, forçoso concluir que a multa em patamar elevado,
estabelecida pelo legislador, tem a finalidade profícua de desestruturar
financeiramente o traficante indivíduo que, notoriamente, movimenta
vultosas quantias em dinheiro evitando, assim, a formação de capital
circulante e inviabilizando a reiteração criminosa” (Apelação no
0007575-45.2015.8.26.0451, relatora Desembargadora Rachid Vaz de
Almeida, julgado em 2 de junho de 2016).
No mais, também o regime inicial fechado, nos
moldes do que foi determinado na r. sentença recorrida, era o mais adequado,
justamente em face reincidência do réu.
Ademais, ainda que assim não fosse, o tráfico de
drogas causa indiscutível abalo à ordem pública, na medida em que o
traficante consegue atingir um número elevado de pessoas, que acabam se
envolvendo em outros delitos, a ponto de justificar a segregação do agente
por mais tempo no regime fechado, observando-se que a quantidade da pena
imposta impede qualquer tipo de substituição da pena privativa de liberdade.
Observe-se, por fim, que não tem aplicação o
disposto no art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal – cômputo do tempo
de prisão provisória para determinação do regime inicial para cumprimento
da pena – pois ao contrário do que quer fazer crer a Defesa, o simples tempo
de prisão não enseja a imediata progressão de regime, que pressupõe mais do
que isso.
Portanto, observando-se que não foi atingido o lapso
temporal necessário para a progressão, a pretensão deve ser apreciada pelo

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501176-17.2019.8.26.0537 - Diadema
Apelante: Rafael Willian Souza Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17095
Juízo da execução, onde as condições objetivas e subjetivas do condenado e
seu merecimento para a progressão poderão ser aferidos com segurança, nos
termos do art. 66, inciso III, “c”, da Lei de Execução Penal.
Em suma, o improvimento do recurso é medida que
se impõe.
Diante do exposto, por maioria de votos, NEGA-SE
PROVIMENTO AO RECURSO.
Custas na forma da lei.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR